Tribunal: TJBA
Processo: 8036258-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036258-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAICON DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARGUIÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão que deferiu a medida liminar,
inaudita altera pars
, para apreensão e depósito do veículo objeto da garantia fiduciária (Marca: HONDA MODELO: CIVIC SEDAN EXL 2.0 FLEX 16V AUT.4P). O Agravante se insurge contra o ato decisório, alegando preliminar de nulidade da decisão por violação ao contraditório, uma vez que a contestação por si apresentada não foi imediatamente apreciada pelo Juízo de primeira instância, e suscitando a indispensabilidade da suspensão da Ação de Busca e Apreensão devido à anterior propositura de Ação Revisional, aduzindo a ocorrência de conexão e a necessidade de evitar decisões conflitantes.

II. Questão em discussão:
A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, considerando-se os argumentos do Agravante sobre: a) a existência de conexão ou prejudicialidade externa entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional previamente ajuizada para discussão de cláusulas contratuais e prática de anatocismo, e a eventual necessidade de suspensão do feito executivo; b) a validade da comprovação da mora do devedor fiduciante, ante a alegação de ausência de notificação extrajudicial válida.

III. Razões de decidir:
A mera propositura de Ação Revisional pelo devedor fiduciante, visando discutir o teor das cláusulas contratuais e a legitimidade dos encargos financeiros, não possui o condão de descaracterizar a mora tampouco de impedir o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão, por se tratar de ações com escopos processuais distintos e ritos procedimentais independentes, afastando, assim, a alegação de conexão ou prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da demanda. A Ação de Busca e Apreensão está fundamentalmente voltada à satisfação da garantia real e à restituição do bem em caso de inadimplemento, não se destinando ao debate meritório sobre a validade ou abusividade de cláusulas contratuais, matéria esta própria da Ação Revisional.

A jurisprudência decide que a pendência de ação na qual se discute a higidez do contrato não ilide a constituição da mora do devedor, a qual subsiste, consoante a documentação dos autos, ante a falta de pagamento das obrigações assumidas e a ausência de depósito judicial do valor incontroverso ou integral da dívida. A mora somente seria elidida mediante declaração judicial na ação revisional de que o débito inexiste ou com a purgação da integralidade da dívida, o que não se verificou na presente hipótese processual.

A comprovação da mora é requisito imprescindível ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do que preceitua o Decreto-Lei nº 911/69, e tal constituição se perfaz validamente pelo envio da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Conforme tese firmada em sede de recursos repetitivos, a suficiência da notificação se dá com o envio ao endereço constante do instrumento contratual, sendo dispensável a prova de recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro. No caso concreto, o credor fiduciário demonstrou ter enviado Notificação Extrajudicial ao endereço contratual do devedor, cumprindo o ônus de comprovar a mora para o deferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, por estarem preenchidos os requisitos legais para o prosseguimento da actio.

Tese de julgamento: "A existência de Ação Revisional, por si só, não configura conexão ou prejudicialidade externa com a Ação de Busca e Apreensão, tampouco afasta a mora do devedor fiduciante, permitindo o regular processamento e deferimento de liminar de apreensão do bem alienado. A comprovação da mora para fins de busca e apreensão exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato de financiamento, sendo desnecessária a notificação pessoal do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 313, V, “a”; Lei nº 10.931/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036258-81.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante
MAICON DOS SANTOS CERQUEIRA
e agravado
BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II